Tribunal: STF
Processo: RHC 79161
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS-CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL: TRANCAMENTO.
PERDA DO OBJETO.
1. Resulta em perda do objeto o recurso de
habeas-corpus interposto com o propósito de trancar inquérito
policial cujo arquivamento já fora determinado por decisão de
primeiro grau.
2. Recurso de habeas-corpus julgado prejudicado.